Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-15.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TEMA 548 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal e julgou procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal a efetivar a matrícula do autor em creche pública ou, na impossibilidade, em instituição particular, até o surgimento de vaga.
2. Os autos vieram conclusos em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0719957-03.2025.8.07.0000, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. O recurso não foi conhecido, por perda superveniente do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de ordem judicial individualizada para determinar que o Estado matricule criança em creche pública ou conveniada, localizada nas proximidades de sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 548 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
5. Diante da imperatividade da decisão externada pela Excelsa Corte, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecido o direito da criança à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, como forma de efetivação integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. O Tema 698/STF dispõe, basicamente, sobre a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do direito social à saúde, enquanto o tema 548/STF dispõe sobre situação relacionada à matrícula em creche da rede pública ou conveniada, assim como no caso em comento. Deve prevalecer a tese firmada no Tema 548/STF, por ser mais específica à demanda dos autos.
7. A previsão de matrícula em período integral para a educação infantil tem amparo jurídico, conforme arts. 29 e 31, III, da Lei n. 9.394/1996 e no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
8. A alegação de falta de parâmetro que defina o conceito de “proximidade da residência” não pode obstar o exercício do direito garantido à criança de ter acesso à instituição de ensino próxima de sua residência, nos termos do art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, II e X, da Lei n. 9.394/1996.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.